Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-29.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.833.219/0001-71 (RECORRENTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), A. GARBIN - ME - CNPJ: 03.165.545/0001-46 (RECORRIDO), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002285-29.2020.8.11.0013

Data do Julgamento:

09/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente:

SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA.

Recorrido:

A.GARBIN-ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE TRANSPORTE – FRETE DE MERCADORIA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PAGAMENTO DO VALOR – SERVIÇO TERCEIRIZADO – RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO – VALOR DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NEGATIVAÇÃO VÁLIDA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriunda de suposto débito com a Recorrente no valor de R$ 2.205,95 (dois mil duzentos e cinco reais e noventa e cinco centavos).

2.

In casu,
a empresa de transporte terceirizada trouxe aos autos diversos documentos que constam expressamente a responsabilidade pelo pagamento do frente ao destinatário.

3.

Por sua vez, a parte autora sequer juntou cópia da nota fiscal do produto e demais documentos que comprovem que o valor pelo pagamento do frete seria de responsabilidade do vendedor, ficando as suas alegações sem qualquer prova concreta.

4.

Logo, não se desincumbindo a Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriunda de suposto débito com a Recorrente no valor de R$ 2.205,95 (dois mil duzentos e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Em síntese o autor informa que adquiriu um gerador da empresa Bauch e Campos Indústria e Comércio Ltda, no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), esclarece que o frete estava incluso no valor pago pelo produto já adimplido, entretanto, foi surpreendido pelo protesto de seus dados referente a cobrança indevida do valor do frete que seria responsabilidade da empresa remetente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, a fim de:

i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no contrato n.o 414170; sendo proibido a parte Requerida realizar qualquer apontamento nos órgãos de proteção ao Crédito dos dados da parte Requerente ao que diz respeito ao contrato n.o414170;

ii) Condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária pelo INPC a partir da sentença, conforme Súmula 362, STJ.

A parte demandada busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso dos autos vislumbro que a empresa de transporte se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que comprovou a responsabilidade do autor pelo pagamento do frete contratado.

In casu,
a empresa de transporte terceirizada trouxe aos autos diversos documentos que constam expressamente a responsabilidade pelo pagamento do frente ao destinatário.

Por sua vez, a parte autora sequer juntou cópia da nota fiscal do produto e demais documentos que comprovem que o valor pelo pagamento do frete seria de responsabilidade do vendedor, ficando as suas alegações sem qualquer prova concreta.

Com efeito, destaco que o autor não nega o recebimento do produto que a ele foi remetido pela transportadora demandada, a controvérsia reside na responsabilidade pelo pagamento do valor, portanto, comprovando a empresa Recorrente que o valor era devido pelo destinatário e não tendo o autor apresentados fatos extintivos do direito do autor, tampouco comprovado o pagamento do débito, o valor correspondente ao frete de R$ 2.205,95 é de responsabilidade do autor.

Logo, não se desincumbindo a Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Destarte, a procedência do pedido contraposto é decorrência lógica do reconhecimento da existência do débito referente ao frete inadimplido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
ACOLHO
o pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente
SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA
,
condenando o Recorrido ao pagamento da dívida, no valor total
de R$ 2.205,95 (dois mil duzentos e cinco reais e noventa e cinco centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do seu vencimento, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022